Tribunal: TJES
Processo: 5000423-65.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena de Multa
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000423-65.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CASSIO PINTO DE SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CONCRETA. TEMA 931 DO STJ. ADI 7032/DF DO STF. ANULAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES que declarou extinta a punibilidade da pena de multa imposta ao reeducando, em razão de alegada hipossuficiência financeira. O Ministério Público sustenta que o apenado exerce atividade empresarial ativa, possui motocicleta financiada e contou com advogado particular na execução penal, circunstâncias que afastariam a presunção de incapacidade econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível declarar extinta a punibilidade da pena de multa sem o seu pagamento, com fundamento exclusivo na alegada hipossuficiência do condenado, sem a devida comprovação concreta de incapacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao reexaminar o Tema Repetitivo nº 931, fixa entendimento de que o inadimplemento da pena de multa não impede a extinção da punibilidade do condenado hipossuficiente, salvo se o juízo identificar elementos concretos indicativos de capacidade econômica para o adimplemento.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 7032/DF, estabelece que o pagamento da pena de multa constitui condição para a extinção da punibilidade, ressalvada a hipótese de comprovada impossibilidade de pagamento, ainda que parcelado, exigindo demonstração efetiva da incapacidade financeira.

A assistência pela Defensoria Pública, isoladamente, não comprova hipossuficiência econômica, conforme orientação consolidada do STJ e do STF.

A existência de empresa ativa em nome do apenado, a declaração de propriedade de motocicleta financiada e a atuação de advogado particular na execução penal constituem elementos objetivos que afastam a presunção de incapacidade econômica.

A decisão que extingue a punibilidade sem análise concreta da capacidade financeira mostra-se prematura e contraria a necessidade de apuração judicial adequada, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento ou adoção de medidas executivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000423-65.2026.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CASSIO PINTO DE SOUZA

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face da decisão (id 17771613 – seq. 156.1), proferida pelo MM ª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares-ES que, declarou extinta a punibilidade da multa criminal imposta ao reeducando
CASSIO PINTO DE SOUZA
em relação ao processo criminal n° 0016158-85.2016.8.08.0030, em face de sua absoluta hipossuficiência financeira.

Em suas razões recursais (id 17771613 – seq. 164.2), o Ministério Público requer cassação da Sentença que declarou extinta a punibilidade imposta, ao argumento de que o reeducando está registrado em atividade empresarial ativa, razão pela qual não se pode presumir a sua hipossuficiência econômica.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de extinção da punibilidade sem o prévio pagamento da pena de multa.

De início, cumpre ressaltar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao reexaminar o Tema Repetitivo nº 931, firmou entendimento no sentido de que o inadimplemento da pena de multa, após o cumprimento da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não impede a extinção da punibilidade do condenado hipossuficiente, salvo se o juízo, mediante decisão devidamente fundamentada, identificar elementos concretos indicativos de capacidade econômica para o adimplemento da sanção pecuniária.

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 7032/DF, assentou que o pagamento da pena de multa cumulativamente imposta constitui condição para o reconhecimento da extinção da punibilidade, ressalvada a hipótese de comprovada impossibilidade de pagamento pelo apenado, ainda que de forma parcelada, exigindo-se, assim, a demonstração efetiva da incapacidade financeira.

No caso, a Magistrada considerou comprovada a hipossuficiência financeira do reeducando em razão de sua assistência pela Defensoria Pública. Contudo, tal circunstância, isoladamente, não é suficientes para presumir a incapacidade econômica, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

A jurisprudência é firme no sentido de que a assistência pela Defensoria Pública não afasta, por si só, a exigência de pagamento da pena de multa, sendo indispensável a comprovação concreta da impossibilidade financeira do condenado.

No caso dos autos, o Ministério Público demonstrou, por meio de consulta a sistema oficial, que o apenado possui empresa constituída, exercendo, portanto, atividade empresarial, tendo ainda declarado, no curso do processo, ser proprietário de motocicleta financiada.

Ademais, conforme bem destacado pelo Parquet, verificou-se a atuação de advogado particular na defesa do agravado durante a execução penal.

Tais circunstâncias mostram-se suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência, autorizando a revisão da conclusão adotada na decisão agravada, nos termos da tese firmada no Tema 931 do Superior Tribunal de Justiça.

Não se trata de exigir o pagamento imediato da multa, mas de reconhecer que a decisão recorrida afastou indevidamente a exigibilidade da sanção pecuniária, sem a devida análise de elemento objetivo indicativo de capacidade econômica mínima, cuja apreciação demandaria providências complementares, como eventual parcelamento, constrição patrimonial ou outras medidas executivas cabíveis.

Diante disso, a extinção da punibilidade de multa criminal mostrou-se prematura, impondo-se sua revogação para o regular prosseguimento da execução, com apuração judicial da real situação patrimonial do apenado, em observância ao devido processo legal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 17872527),
DOU PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal interposto, para anular a decisão recorrida.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder provimento ao recurso.